Tribunal: TJSP
Processo: 2210859-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multas e taxas dos exercícios de 2014 a 2016 – Decisão agravada que deferiu a substituição de penhora de ativos financeiros por apólice de seguro garantia - Inaplicabilidade da ordem de bens prevista nos arts. 11 da LEF e 835 do CPC à hipótese de substituição de penhora – Inteligência do art. 15o, I, da LEF, com redação acrescentada pela Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multas e taxas dos exercícios de 2014 a 2016 – Decisão agravada que deferiu a substituição de penhora de ativos financeiros por apólice de seguro garantia - Inaplicabilidade da ordem de bens prevista nos arts. 11 da LEF e 835 do CPC à hipótese de substituição de penhora – Inteligência do art. 15o, I, da LEF, com redação acrescentada pela Lei no 13.043/2014 – Jurisprudência desta E. Corte – Apólice ofertada apta a garantir o Juízo - Necessidade, contudo, de aditá-la para fazer incluir o acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto no art. 848, Parágrafo único, do CPC, bem como para prever a cobertura dos ônus de sucumbência - Devedora que deverá, outrossim, comprovar a renovação periódica da vigência do seguro, durante todo o curso da Execução Fiscal, ou de seu aditamento para que passe a viger até o término do feito - Recurso parcialmente provido, nos termos do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210859-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, é agravado
TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210859-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10203
2
Agravo de Instrumento no 2210859-62.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Agravada: Telefonica Brasil S.A.
Comarca: São Bernardo do Campo
Juíza de Origem: Ida Inês Del Cid
VOTO No 10203
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Multas e taxas dos exercícios de 2014 a 2016 Decisão
agravada que deferiu a substituição de penhora de ativos
financeiros por apólice de seguro garantia - Inaplicabilidade
da ordem de bens prevista nos arts. 11 da LEF e 835 do CPC
à hipótese de substituição de penhora Inteligência do art.
15o, I, da LEF, com redação acrescentada pela Lei no
13.043/2014
Jurisprudência desta E. Corte
Apólice
ofertada apta a garantir o Juízo - Necessidade, contudo, de
aditá-la para fazer incluir o acréscimo de 30% (trinta por
cento) previsto no art. 848, Parágrafo único, do CPC, bem
como para prever a cobertura dos ônus de sucumbência -
Devedora que deverá, outrossim, comprovar a renovação
periódica da vigência do seguro, durante todo o curso da
Execução Fiscal, ou de seu aditamento para que passe a
viger até o término do feito - Recurso parcialmente provido,
nos termos do Acórdão.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de São Bernardo do Campo, nos autos de Execução Fiscal por
ela promovida contra Telefonica Brasil S.A, em face da r. decisão de fls. 130,
que deferiu a substituição, pela executada, da penhora de dinheiro por apólice
de seguro garantia.
A Municipalidade agravante sustenta não ser
possível a substituição da penhora de ativos financeiros pelo seguro garantia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210859-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10203
3
eis que este ocupa o segundo lugar na ordem preferencial legal prevista nos
incisos dos arts. 11 da LEF e 835 do CPC. Aduz que a execução deve ser
processada no interesse primordial do credor, e que a executada não
demonstrou a alegada situação de penúria financeira que justificasse o pedido
excepcional de substituição. Por derradeiro, assevera, subsidiariamente, que a
apólice oferecida deveria ser equivalente ao montante original do débito
executado, com todos os encargos e acréscimos legais, inclusive honorários
advocatícios, tudo atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos
inscritos na Dívida Ativa do Município, além do acréscimo de 30% previsto no
art. 848, Parágrafo único, do CPC, bem como haja, no documento, a expressa
previsão de cobertura dos ônus da sucumbência. Requer, pois, o provimento
do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da r. decisão recorrida,
mantendo-se o valor penhorado via sistema Bacenjud, até sua conversão em
renda para pagamento do débito exequendo.
Não houve pedido liminar.
Contraminuta a fls. 22/27.
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal
ajuizada pela Municipalidade de São Bernardo do Campo em face de
Telefonica Brasil S.A., visando à cobrança de débitos referentes a multas e
taxas dos exercícios de 2014 a 2016 (fls. 01/25 dos autos de origem).
Regularmente
citada
a
devedora,
ora
agravada, e após o decurso in albis do prazo legal para o pagamento do débito,
a agravante requereu a penhora de ativos financeiros via Bacenjud, o que foi
deferido pelo Juízo a fls. 34.
Efetivada a constrição (fls. 44/55), a agravada
se manifestou nos autos, requerendo a substituição da penhora por apólice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210859-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10203
4
seguro garantia, o que foi deferido a fls. 130.
Contra
esse
r.
decisum,
insurge-se
a
Municipalidade.
Pois bem.
O inconformismo comporta acolhimento
parcial, e somente no pedido subsidiário.
Com a redação acrescida pela Lei no
13.043/2014 ao inciso I do art. 15 da Lei de Execuções Fiscais, o seguro
garantia passou a constar expressamente do rol de bens pelos quais o devedor
pode requerer a substituição da penhora:
“Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será
deferida pelo Juiz:
I ao executado, a substituição da penhora por
depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro
garantia” (g.n.)
Essa
possibilidade
foi
posteriormente
positivada para além das execuções fiscais, vide art. 835, § 2o, do CPC e art.
899, § 11, da CLT, acrescido pela Lei no 11.467/17 (Reforma Trabalhista), e
visa a satisfazer os interesses do credor sem oneração excessiva do devedor,
em atenção aos Princípios da Proporcionalidade e da Menor Onerosidade,
expressamente previstos nos arts. 8o e 805 do novel diploma processualista.
Nesse passo, a ordem preferencial de bens a
serem penhorados, prevista nos incisos do caput dos arts. 11 da LEF e 835 do
CPC, na qual o dinheiro ocupa a posição prioritária, não se estende à situação
específica de substituição da penhora. Caso contrário, estar-se-ia diante de
antinomia real entre tais dispositivos e os arts. 15, I, da LEF, e 835, § 2o, do
CPC.
Assim,
considerada
a
possibilidade
de
substituição da penhora por apólice de seguro garantia, não se exige do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210859-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10203
5
executado a demonstração da inexistência de ativos financeiros, já que a
execução, repita-se, deve se processar do modo menos gravoso.
Assim é o corrente entendimento esta E.
Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
fiscal. ISS. Decisão que aceitou apólice de seguro
em garantia da execução. Nulidade por ausência
de fundamentação. Inocorrência. Apontamento
como meio idôneo para garantia do Juízo, com
base na LEF, modificada pela Lei 13.0433/14,
bem
como
à
injustificada
resistência
do
Município. Alegada impossibilidade de aceitação
do seguro, porquanto não demonstrada impossibilidade de depósito em dinheiro.
Descabimento. Modalidade de garantia equipada
ao dinheiro. Precedentes do STJ. [...]”
(TJ-SP, AI no 2150498-16.2019.8.26.0000, Rel.
João Alberto Pezarini, D.J. 12/12/2019) (g.n.)
No tocante à inidoneidade da apólice (fls.
140/157), verifica-se que o seguro foi celebrado com instituição financeira
devidamente registrada na SUSEP, no valor correspondente às CDA's, com
inclusão dos acréscimos legais pelos mesmos índices adotados pelo Município
(vide cláusula 3.1 a fls. 144).
Todavia, o documento não prevê o acréscimo
legal de 30% (trinta por cento) previsto no art. 848, Parágrafo único, do CPC,
e nem cobertura específica dos ônus da sucumbência. Além disso, não
especifica o prazo de vigência, havendo tão somente uma previsão genérica de
que ela nunca será inferior a 2 (dois) anos (cláusula 4.1 a fls.144).
Em princípio, a perenidade da vigência do
seguro seria o bastante para justificar a recusa fazendária, conforme vasta
jurisprudência desta E. Corte (vide AI no 2226050-84.2019.8.26.0000, de
21/11/2019). Contudo, a cláusula no 4.1 da apólice (fls. 144 dentro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210859-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10203
6
cláusula “5. Renovação”) prevê a renovação de sua vigência mediante
solicitação prévia do tomador até 180 dias antes do término, o que, caso
cumprida, bastará à garantia do Juízo.
Em conclusão, a apólice de seguro ofertada
deverá ser aceita para fins de substituição da penhora; todavia, a agravada
deverá acrescentar, na cobertura, os 30% (trinta por cento) previstos no art.
848, Parágrafo Único, do CPC, bem como a cobertura dos ônus da
sucumbência. Além disso, deverá especificar o prazo de vigência do seguro,
comprovando sua renovação até 180 dias antes do término do prazo, o que
deverá ser feito sucessivamente, até o encerramento da Execução Fiscal, sob
pena de se proceder à penhora de outros bens, nos moldes dos arts. 10 e 11 da
LEF. Poderá, alternativamente, aditar a apólice, de modo que passe a viger até
o término do feito, o que também deverá ser comprovado nos autos.
Ante
todo
o
exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso, em seu pedido subsidiário, nos termos do
Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora